Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-23.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010867-23.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO - CPF: 350.596.802-15 (REQUERENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1010867-23.2021.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA OU PROMESSA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONCURSO DE PESSOAS] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS – MATÉRIA NÃO QUESITADA E SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECONHECIMENTO DA COLABORAÇÃO PREMIADA – DELAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS – SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA –
QUANTUM
PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO – PENA FIXADA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO – TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA OUTRA UNIDADE PRISIONAL – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.”
(STJ, AgRg no HC 537.891/SP)

Se a tese de colaboração premiada
foi objeto de análise pelo Conselho de Sentença e pelo Tribunal, em julgamento de apelação criminal, identifica-se rediscussão de matéria já julgada, não permitida em revisão criminal.

Inexistindo desproporcionalidade do
quantum
da pena, e muito menos novas circunstâncias que autorizem a alteração do regime prisional estabelecido, a ação revisional deve ser julgada improcedente.

A análise do pedido de transferência do agente para outro presídio do Estado ou da Federação compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso V, alínea ‘h’, da Lei nº 7.210/84.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por HERCULES DE ARAUJO AGOSTINHO, em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 40/2004 [Desembargadores: Rui Ramos Ribeiro (relator), José Luiz de Carvalho e Shelma Lombardi de Kato], manteve a condenação prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal nº 076/2003 (0001255-79.2003.8.11.0042 – cód. 39004), de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de homicídio duplamente qualificado [mediante paga ou promessa e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas] e porte ilegal de arma de fogo [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, ambos do CP, e art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97].

O requerente almeja a procedência da ação revisional para:
1)
aplicar a consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo, haja vista que ambos foram praticados no mesmo contexto fático;
2)
reconhecer a causa de diminuição relativa à colaboração premiada, na fração de 2/3 (dois terços), porquanto colaborou efetivamente para elucidação dos fatos (Lei nº 9.034/95, 6º,
caput
); 3) reduzir a pena imposta,
“pois claramente o quantum fixado foi em excesso”
;
4)
alterar o regime prisional, tenho em vista que
“a hediondez do crime, tomada isoladamente, não outorga a obrigatoriedade de cumprir-se a pena inicialmente em regime fechado”
;
5)
ser
“transferido para um presídio militar do Estado ou de outro da Federação”;
porquanto
“não é possível que fique na Penitenciária Central do Estado cumprindo a sua pena”
, sobretudo ao considerar a sua condição de ex-policial.

Não houve pedido liminar.

Determinei a intimação do advogado subscritor para juntar a cópia integral processo de origem [físico], o que foi cumprido.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional, porquanto
“ausente a demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou injustiça da condenação”
[Wesley Sanchez Lacerda, Promotor designado].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“Consta do inquérito policial que no dia 30/setembro/2002, por volta das 15hs30 min., defronte à obra da nova sede da empresa - Jornal Folha do Estado - situada na rua Professora Tereza Lobo, no bairro Senhor dos Passos, nesta Capital, o acusado Hércules de Araújo Agostinho, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo pistola calibre nominal 9mm (nove milimetros), efetuou disparos contra a pessoa de Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior, ceifando-lhe a vida (...)

Denota-se que o acusado Hércules chegou ao local de surpresa na garupa de uma motocicleta que era pilotada pelo segundo acusado Fernando Barbosa Belo, atirando a curta distância e de inopino, o que dificultou qualquer gesto de defesa por parte da vítima, que estava distraída no momento, mostrando a fachada da nova sede de sua empresa ao amigo Rodolfo Aurélio Borges de Campos.

Foram efetuados dez (10) disparos, dos quais sete (07) atingiram a vítima nas regiões auricular esquerda, parietal esquerda, flanco direito, escalpular direita, occipital, infraclavicular esquerda e torácica, que em razão do local e sede foram a causa de sua morte instantânea. Após, a dupla evadiu-se do palco do evento delituoso em alta velocidade.

Insta observar que o acusado Hércules, quando dos disparos e fuga utilizava o capacete elevado até a altura da testa, possibilitando, assim, seu reconhecimento pela testemunha Vera Lúcia Silva
, (...). Constata-se
ainda que tudo somente teve êxito devido ao apoio logístico do terceiro acusado Célio Alves de Souza, que monitorava os passos da vítima e orientava a dupla no dia do crime,

fato este comprovado através de uma análise comparativa física da vítima Sávio Brandão, com o histórico do aparelho celular de Célio Alves
(...).

No decorrer das investigações chegou-se a figura do intermediário, ou agenciador dos pistoleiros, como sendo a do acusado João Leite
(...), todos assassinados com a ação direta do executor material Hércules de Araújo (...).

E, nesse diapasão foi apreendido no escritório de João Leite um bilhete onde Célio Alves exige numerários para financiar sua fuga do presídio
, dizendo para o mesmo que procure quem de direito e explique que a situação é crítica e se caso acontecer alguma coisa a situação vai se complicar, tendo sido repassado o montante de RS 38.000,00 (trinta e oito mil reais), cujo dinheiro foi pago ao Sd/PM Walter Alves, irmão de Célio Alves, cujo recibo foi apreendido na residência de Izidro Alves da Silva, local onde foi apreendido ainda 26 (vinte e seis) máquinas caça-níqueis (...).

Ademais,
quando decretada a quebra de sigilo telefônico, os históricos de 02(dois) celulares (...), utilizados por João Leite, no período demonstram a intimidade mantida com Célio Alves de Souza , Hércules de Araújo Agostinho e com o escritório da Vip Factoring de propriedade de João Arcanjo Ribeiro
(...).

(...)
João Arcanjo Ribeiro (...), irritado com essas manchetes, aliado ao fato de perder o empreendimento, vez que foi julgado procedente a ação proposta pelo Ministério Público Federal, foram estes os fatos que em suma motivaram a empreitada criminosa, como forma de vingança, que culminou com a morte de Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior
. (...).”

Ao Conselho de Sentença foram submetidas duas séries de requisitos, nos seguintes termos:

“1º Série
:

01. No dia 30 de setembro de 2002, por volta das 15h30, defronte à obra da nova sede da empresa Jornal Folha do Estado, situada na Rua Professora Tereza Lobo, Bairro Senhor dos Passos, nesta Capital,
Hércules de Araújo Agostinho, juntamente com terceira pessoa, fazendo uso de arma de fogo, tipo pistola calibre 9mm, efetuou disparos contra a pessoa de Domingos Sávio Brandão de Lima Júnior
, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia às folhas 289/285?

02. Esses ferimentos foram a causa da morte da vítima?

03.
Hércules de Araújo Agostinho deve ser beneficiado pela redução de pena em razão de colaboração espontânea ao esclarecimento de infrações penais e sua autoria?

04. Hércules de Araújo Agostinho agiu mediante paga ou promessa de pagamento, caracterizando o homicídio mercenário?

05. O crime foi cometido por meio que dificultou a defesa da vítima, vez que colheu a mesma surpresa?

06 Existe, no caso, circunstância atenuante?

07 Confessou ele, espontaneamente, perante a autoridade, a pratica do delito?

2ª Série
:

01.
Hércules de Araújo Agostinho utilizou arma de fogo de uso proibido ou restrito
?

02. Existe, no caso, circunstância atenuante?

03. Confessou ele, espontaneamente, a prática do delito?”

Em
12.12.2003
, o Conselho de Sentença condenou o revisionando por homicídio duplamente qualificado [mediante paga e promessa; emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cuiabá fixou a pena em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em
1º.6.2004
, a Primeira Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 40/2004 [relatoria do Des. Rui Ramos Ribeiro], nos termos das seguintes premissas:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI E DECISÃO QUALIFICADO COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – LEI 9.037/95 – COLABORAÇÃO ESPONTÂNEA AO ESCLARECIMENTO DE INFRAÇÕES PENAIS E SUA AUTORIA – MINORANTE REJEITADA PELOS JURADOS – OPÇÃO PARA UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO MENTAL DOS JURADOS – DECISÃO QUE NÃO É TARIFADA COMO EVIDENTEMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas não pode ser anulada, sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório.”

O acórdão transitou em julgado em
5.4.2005
.

Quanto à consunção entre os crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, não foi objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, tampouco de apreciação no julgamento da Apelação supracitada.

Não tendo sido a matéria relativa à consunção [entre o homicídio qualificado e o porte ilegal de arma de fogo] objeto de insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária, evidenciada está a preclusão da matéria e ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, não cabendo ao Tribunal reconhecê-la em sede revisão criminal.

A mesma soberania com que os jurados apreciam o delito doloso contra a vida, o fazem em relação aos crimes conexos, sendo inviável, por isso mesmo, a supressão do porte ilegal de arma de fogo por este Tribunal, em ação revisional.

O princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas, para que se verifique a possibilidade de absorção daquela menos grave pela mais danosa, cuja análise recai ao Conselho de Sentença.

Com feito, não cabe aqui discutir sobre fato que não foi objeto de quesitação, sob pena de indevida ingerência no julgamento levado à efeito pelo Corpo de Jurados.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes.”
(AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 08/02/2021)

“O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova.”
(AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 14/02/2020)

No tocante à colaboração premiada do requerente, sustentada em sessão plenária, foi objeto de análise pelos jurados, que, apreciando a primeira série de quesitos,
“não reconheceram que o acusado colaborou espontaneamente para o esclarecimento de infrações penais e sua autoria”
.

O revisionando negou autoria delitiva na delegacia, mas confessou-a nas duas fases do procedimento do Júri.

No julgamento da Apelação Criminal nº 40/2004, o Des. Rui Ramos Ribeiro (relator) ressaltou que,
“ao ler os cinco volumes que compõe o processo criminal relativo ao apelante Hércules de Araújo Agostinho”
, não observou
“qualquer nível de eficácia no sentido de colaboração que levasse ao esclarecimento de infrações penais de sua autoria para legitimar a aplicação da minorante estampada no art. 6º da Lei nº 9.034/1995”
.

De fato, compulsando os autos, também não identifico que o revisionando tenha colaborado de forma efetiva a justificar a aplicação da minorante inserta no art. 6º da Lei nº 9.034/1995.

A sua confissão apenas corroborou os elementos probatórios produzidos na instrução criminal, quais sejam prova oral [inclusive de testemunhas oculares que reconheceram o réu como autor dos disparos], laudos periciais e quebras de sigilos telefônicos, etc.

Noutras palavras, a confissão do revisionando não foi primordial para elucidação dos fatos.

Portanto, analisando acuradamente o acórdão e a tese defendida, tenho por incabível o reconhecimento da supracitada causa de diminuição.

Por conseguinte, identifica-se rediscussão de matéria julgada pelo Conselho de Sentença e em segundo grau de jurisdição.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso típico.”
(N.U 1004409-87.2021.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 13/12/2021)

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.”
(N.U 1006085-70.2021.8.11.0000, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 02/12/2021)

No que concerne ao apenamento, o revisionando não trouxe qualquer fundamentação concreta a respeito, limitando-se a afirmar que
“o quantum fixado foi em excesso”
.

Na sentença, foram depreciadas cinco circunstâncias judiciais na dosimetria de ambos os delitos, tendo a pena do homicídio [duplamente qualificado] sido fixada em 15 (quinze) anos de reclusão [art. 121, § 2º, II e IV, do CP], e a do porte ilegal de arma de fogo em 3 (três) anos de reclusão [art. 10, § 2º, da Lei nº 9.437/97].

Nesse quadro, reservando-me aos limites da irresignação contida na inicial, não identifico qualquer desproporcionalidade no
quantum
da reprimenda, ao se considerar o número de circunstâncias judiciais negativas e as penas cominadas aos delitos [homicídio qualificado de 12 (doze) a 30 (trinta) anos; porte ilegal de arma de fogo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos].

Lado outro, a pena imposta – 18 (dezoito) anos de reclusão –, por si só, justifica o regime prisional fechado.

Por fim, o
exame do
pleito de transferência do revisionando para outro presídio do Estado ou da Federação
compete ao Juízo da Execução Penal,
nos termos do art. 66, inciso V, alínea ‘h’, da Lei nº 7.210/84.

Isso porque cabe ao Juízo singular a análise
“quanto à sua conveniência, harmonizando-a com os interesses da administração penitenciária e com a segurança pública”
(TJMT, NU 1001551-83.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.3.2021).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022